Tribunal: TJMT
Processo: 1034779-10.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034779-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0026-33 (EMBARGANTE), WILMAR PEDRO GAIARDO - CPF: 235.154.900-78 (EMBARGADO), VINICIUS OLIVEIRA GAIARDO - CPF: 051.929.451-35 (EMBARGADO), JOAO PEDRO OLIVEIRA GAIARDO - CPF: 702.735.011-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA OBRIGATÓRIA. PONDERAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a baixa de penhora sobre determinados imóveis e deferiu penhora sobre outros bens imobiliários de titularidade do executado. A decisão também indeferiu pedido de intimação eletrônica do arrendatário dos imóveis e postergou análise de pedido de penhora de créditos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a natureza cogente do art. 246, §1º, do CPC quanto à obrigatoriedade da intimação eletrônica para pessoas jurídicas; e (ii) saber se houve omissão quanto ao conflito normativo entre o poder de direção do juiz e as regras específicas da execução na postergação da análise do pedido de penhora de créditos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da intimação eletrônica obrigatória, reconhecendo expressamente a relevância jurídica da argumentação e a previsão legal da obrigatoriedade do cadastro das pessoas jurídicas no Domicílio Judicial Eletrônico, conforme art. 246, §1º, do CPC.

4. A decisão ponderou que, no caso concreto, tratando-se a empresa arrendatária de terceira interveniente na relação processual e considerando a natureza do ato de comunicação, mostra-se prudente e razoável a determinação de intimação pessoal, em observância aos princípios da segurança jurídica e do contraditório.

5. Relativamente à postergação da análise do pedido de penhora sobre créditos, o acórdão analisou detidamente a questão, fundamentando que a execução já se encontra garantida por meio da penhora de imóveis e que a postergação configura medida de organização processual que visa evitar tumulto na condução do feito executivo.

6. A embargante busca, sob o pretexto de apontar omissões, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que este Colegiado adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta adequadamente as questões relativas à intimação eletrônica obrigatória e à postergação da análise de penhora de créditos, fundamentando suas conclusões com base nas peculiaridades do caso concreto e nos princípios que regem a execução civil. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadmissíveis quando todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, 246, §1º, 489, §1º, II, III e IV, 797, 805, 835, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/06/2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada que determinou “
a baixa da penhora sobre os imóveis registrados sob as matrículas: nº 1.410, 1.475 e 1.477, do CRI do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO e baixa da penhora sob a matricula nº 10.088, do CRI da Comarca de Mineiros/GO
” e deferiu “
a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº 2.449, 2.451 e 2.454, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO, de titularidade do executado
”.

Além disso, indeferiu o pedido de intimação eletrônica do arrendatário dos imóveis, uma vez que a empresa não possui habilitação nos autos nem advogado constituído, determinando a intimação pessoal desta. Por fim, consignou que novos pedidos de penhora somente serão apreciados após a conclusão da penhora e da avaliação dos bens ora deferidos.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação da empresa arrendatária pelo Domicílio Judicial Eletrônico e postergou a análise do pedido de penhora de créditos. Sustenta que o colegiado deixou de enfrentar pontos centrais da controvérsia, notadamente quanto à natureza cogente do art. 246, §1º, do CPC, que impõe ao Poder Judiciário o dever de utilizar o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação processual com pessoas jurídicas, e não uma mera faculdade sujeita a critérios subjetivos de prudência.

Aduz que o acórdão embargado, ao afastar a utilização obrigatória do Domicílio Judicial Eletrônico com fundamento genérico em “prudência”, incorreu em violação ao art. 489, §1º, II, III e IV, do CPC, por empregar conceito jurídico indeterminado e deixar de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada. Da mesma forma, sustenta que a decisão foi omissa quanto ao conflito entre o poder de direção do juiz (art. 139, CPC) e as normas específicas da execução — arts. 797 e 835, CPC —, ao postergar a análise da penhora de créditos, invertendo a ordem legal de preferência e comprometendo a efetividade do processo executivo.

Por fim, requer o saneamento das omissões, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados e o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de reformar o acórdão para determinar a intimação obrigatória da arrendatária por meio eletrônico e o deferimento da penhora dos créditos do arrendamento, ou, subsidiariamente, o pronunciamento explícito para fins de prequestionamento dos arts. 1.022, 246, 797, 805 e 835 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada que determinou “
a baixa da penhora sobre os imóveis registrados sob as matrículas: nº 1.410, 1.475 e 1.477, do CRI do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO e baixa da penhora sob a matricula nº 10.088, do CRI da Comarca de Mineiros/GO
” e deferiu “
a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº 2.449, 2.451 e 2.454, do Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Judiciário de Perolândia/GO, Comarca de Jataí/GO, de titularidade do executado
”.

Além disso, indeferiu o pedido de intimação eletrônica do arrendatário dos imóveis, uma vez que a empresa não possui habilitação nos autos nem advogado constituído, determinando a intimação pessoal desta. Por fim, consignou que novos pedidos de penhora somente serão apreciados após a conclusão da penhora e da avaliação dos bens ora deferidos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que este Colegiado teria deixado de enfrentar adequadamente os argumentos relativos à natureza cogente do art. 246, §1º, do CPC, bem como o conflito normativo entre o poder de direção do juiz e as regras específicas da execução.

Contudo, após detida análise, não vislumbro a presença dos vícios alegados.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a natureza cogente do art. 246, §1º, do CPC, limitando-se a invocar genericamente o conceito de "prudência" para afastar a intimação eletrônica obrigatória. Tal alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo expressamente "
a relevância jurídica da argumentação da agravante e a previsão legal da obrigatoriedade do cadastro das pessoas jurídicas no Domicílio Judicial Eletrônico, conforme preceituam o art. 246, §1º, do CPC, a Resolução CNJ n. 455/2022 e a Portaria CNJ n. 46/2024
".

A decisão não ignorou a força normativa do dispositivo legal, mas sim ponderou que, no caso concreto, "
tratando-se a empresa arrendatária de terceira interveniente na relação processual e considerando a natureza do ato de comunicação - intimação sobre penhora de imóveis - mostra-se prudente e razoável a determinação de intimação pessoal
".

O julgado fundamentou que "
a cautela adotada pelo magistrado singular mostra-se consentânea com os princípios da segurança jurídica e do contraditório
", esclarecendo que "
a intimação pessoal, neste caso específico, confere maior garantia de efetiva ciência do ato processual, prevenindo eventuais arguições de nulidade que poderiam retardar ainda mais o andamento da execução
".

Portanto, não há omissão, mas sim análise fundamentada que considerou as peculiaridades do caso concreto, reconhecendo que a empresa arrendatária figura como terceiro não integrante da relação processual originária, cuja participação decorre exclusivamente de sua condição de arrendatária do imóvel penhorado.

Relativamente à postergação da análise do pedido de penhora sobre créditos do arrendamento, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não ponderar sobre o conflito normativo entre o poder de direção do juiz e as regras específicas da execução. Novamente, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão, consignando que "
o magistrado de primeira instância, ao postergar a análise do pedido de penhora sobre os créditos decorrentes do arrendamento para momento posterior à avaliação dos bens já penhorados, agiu com adequada prudência processual e em conformidade com os princípios que regem a execução civil
".

A decisão fundamentou expressamente que "
a execução já se encontra garantida por meio da penhora de imóveis de propriedade do executado
" e que "
a postergação da análise do pedido de penhora sobre créditos do arrendamento configura-se como medida de organização processual que visa evitar tumulto e garantir a adequada condução do feito executivo
".

Ademais, o julgado invocou adequadamente o art. 805 do CPC, que estabelece que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
", harmonizando-o com o princípio do interesse do credor previsto no art. 797 do CPC.

O acórdão ainda esclareceu que "
a postergação determinada pelo magistrado não implica indeferimento do pedido de penhora de créditos, mas apenas estabelece uma ordem lógica e racional para a prática dos atos executivos, evitando, como bem pontuado na decisão recorrida, tumulto processual
".

Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca na verdade rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que este Colegiado adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões constitucionais e legais pertinentes ao caso, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026